Tribunal: STF
Processo: RE 1514066
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE. DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEIS 1.006/2001, 1.062/2001 E 2.416/2011 DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E CLÁUSULA CONTRATUAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. HIPÓTESE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PETROLINA. LEIS MUNICIPAIS NºS 1.006/01, 1.062/01 E 2.416/2011. TEMAS 612 E 511 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DIREITO ÀS FÉRIAS COM O TERÇO CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS NºS 08, 11, 15 E 20 DA SDP. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Petrolina em face de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar c/c Pedido de Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Ente Público ao pagamento de férias acrescidas do respectivo terço constitucional, referente à contratação temporária no período de 22/02/2018 a 01/01/2020, com a devida atualização dos valores, ao mesmo tempo em que julgou improcedente os pedidos de indenização com base no art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/1993 e como recompensa por dano moral. 



    2. Diante da sucumbência recíproca e considerando que a autora sucumbiu em maior parte, condenou a requerente ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e o requerido ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes, ressalvada a gratuidade judiciária deferida à parte autora. Considerando a revelia, condenou exclusivamente o demandado a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte autora, determinando que, diante da iliquidez do julgado, somente serão arbitrados por ocasião da liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, levando-se ainda em consideração a sucumbência parcial do demandante. 



    3. Importante mencionar que a sentença está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, por ser ilíquida e ter sido proferida em desfavor de Município (art. 496, I, § 3º, do CPC). 



    4. No caso trazido à análise, constata-se que a demandante ingressou com Ação de Obrigação de Pagar c/c Pedido de Danos Morais visando a condenação do Município de Petrolina ao pagamento (i) de indenização por rescisão unilateral antecipada de contrato temporário; (ii) das férias acrescidas do terço constitucional relativas ao período contratual, de 22/02/2018 a 01/01/2020; e (iii) de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    5. Na sentença combatida, o Magistrado de primeiro grau, aplicando a tese relativa ao Tema 551 de Repercussão Geral, condenou o Município de Petrolina ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, em favor da demandante, sob o argumento de que a cláusula contratual 7.1.4 do contrato de prestação de serviços por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, celebrado entre a apelada e a Edilidade, embora não explicitamente, previu o pagamento de referido direito à contratada. 



    6. Analisando-se os documentos colacionados aos autos, constata-se que a autora comprovou ter mantido com a Administração Pública vínculo contratual precário, no período de 22/02/2018 a 22/02/2020, exercendo a função de Professora de História, com vistas ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da CF, no art. 12 da Lei Municipal nº 1.006/2001 e na Lei Municipal nº 1.062/2001, avenças essas celebradas através de 02 (dois) instrumentos contratuais sucessivos, constantes nos IDs 15181659 e 15181660. O último vínculo contratual, todavia, foi rescindido pelo contratante em 01/01/2020, quase dois meses antes da expiração do prazo estipulado. 



    7. Com efeito, o art. 37, inciso IX, da Carta Magna, prevê forma diversa de admissão de agentes públicos pela Administração Pública, ou seja, diferentemente do concurso público, para contratação por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    8. A Carta Magna concedeu aos Entes Federados a competência de instituir e regulamentar a contratação de pessoal em casos excepcionais e temporários. 



    9. No caso dos autos, a demandante exerceu o cargo de Professora, por meio de uma contratação temporária, fundada na excepcionalidade do interesse público, durante o período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2020, conforme contrato de trabalho que previu a duração inicial de 12 meses (ID 15181659), aos quais foi somado termo aditivo (ID 15181660), prorrogando o vínculo até 21/02/2020. 



    10. Para que seja reputada válida a contratação temporária, de acordo com o Tema 612, de Repercussão Geral, RE nº 658026, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração’. (destacou-se) 



    11. Analisando-se os termos da legislação aplicável, em especial as leis municipais nºs 1.006/20011, 1.062/2001 e 2.416/2011, citadas nas avenças multicitadas, constata-se que não há menção à excepcionalidade disposta na alínea ‘a’ supratranscrita. Não há, em nenhum dos diplomas locais elencados, enumeração de quais situações ensejariam a excepcionalidade da contratação temporária. 



    12. Constata-se, portanto, que não há estipulação em lei dos casos excepcionais passíveis de autorizarem e legitimarem a contratação precária de pessoal pelo Município de Petrolina. Basicamente, as leis citadas apenas estipulam o prazo da contratação (doze meses prorrogável por igual período) e proíbem a contratação em funções para as quais existam aprovados em concurso para cargo efetivo. Dos documentos trazidos aos autos, especialmente os instrumentos contratuais, não se infere deles a excepcionalidade do interesse público, com base nas regras previstas pela Constituição Federal e nos parâmetros da tese relativa ao Tema 612 



    13. O STF, em sede de repercussão geral, reafirmou seu entendimento no seguinte sentido: ‘Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’. 



    14. Consoante o entendimento do STF até então vigente e adotado por esta Relatoria, quando o servidor tiver sido contratado temporariamente pela Administração Pública, sem a observância dos preceitos constitucionais que regulam essa forma de contratação, somente faz jus ao recebimento da respectiva remuneração, e do FGTS, não se estendendo os direitos previstos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal, como as férias e o décimo terceiro salário. Contudo, o Plenário do STF, em julgamento do dia 22/05/2020, ao apreciar o Tema 551, sob a sistemática da Repercussão Geral, por maioria de votos, uniformizou o entendimento acerca dos direitos titularizados pelos servidores públicos exercentes de contrato temporário. 



    15. Nesse diapasão, a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária faz nascer o direito do contratado, além do saldo de salários e FGTS, às férias e ao 13º salário. Como visto, a contratação, objeto de debate dos presentes autos, foi realizada fora dos limites constitucionais, o que gera para a demandante o direito ao recebimento das férias com acréscimo do terço constitucional, prejudicada a análise relativa ao FGTS, ante a inexistência de pedido formulado nesse sentido na inicial da ação, bem como a relativa ao décimo terceiro, ante a ausência de requerimento, aliada à constatação de seu efetivo pagamento. 



    16. Perlustrando-se as fichas funcionais constantes nos autos (ID 15181661), observa-se que a apelante nunca percebeu as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação do Município de Petrolina ao pagamento do referido direito, no intervalo de tempo compreendido entre 22/02/2018 a 01/02/2020. 



    17. O cálculo dos consectários legais aplicáveis à condenação deve seguir o entendimento consolidado nos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, publicados em 05/10/2020. 



    18. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo. 



    19. Decisão Unânime.” (Doc. 5, p. 8-10, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Petrolina/PE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, ser incabível a condenação do município ao pagamento de férias e o respectivo terço constitucional. Afirma a legalidade da contratação temporária, objeto da presente lide, na medida em que “existe lei específica autorizando a contratação prevista constitucionalmente, Lei Municipal nº. 1.062/01” (Doc. 6, p. 7). Defende que “a previsão para o direito a férias e conexo terço, deve ser, necessariamente, expressa, seja no instrumento contratual, seja em lei, não se permitindo dedução interpretativa tácita, sobretudo quando alcançada sob o argumento a contrario sensu” (Doc. 6, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para que “sejam julgados improcedentes os pedidos autorais” (Doc. 6, p. 8).



    Maiana Medeiros Braga apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a orientação firmada no Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 9). 



    Irresignado, o Município de Petrolina/PE interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o agravo interno e determinou o encaminhamento do feito a esta Corte para julgamento (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.066.677, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551 da Repercussão Geral, consignou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’”



    O Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da contratação temporária em questão e seu desvirtuamento, in litteris:



    “Analisando-se os termos da legislação aplicável, em especial as Leis Municipais nºs 1.006/20011, 1.062/2001 e 2.416/2011, citadas nas avenças multicitadas, constata-se que não há menção à excepcionalidade disposta na alínea ‘a’ supratranscrita. Não há, em nenhum dos diplomas locais elencados, enumeração de quais situações ensejariam a excepcionalidade da contratação temporária. 



    Com efeito, a Lei nº 1.006/01, tão somente dispõe, em seu art. 12: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos temporários, na forma prevista no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e regida pela legislação publicista de direito administrativo, objetivando evitar a incidência de descontinuidade ou interrupção no funcionamento do ‘múnus’ estatal’.



    Já a Lei nº 1.062/2001, modificada pela Lei nº 2.416/2011 estabelece:



    (...)



    Constata-se, portanto, que não há estipulação em lei dos casos excepcionais passíveis de autorizarem e legitimarem a contratação precária de pessoal pelo Município de Petrolina. Basicamente, as leis transcritas apenas estipulam o prazo da contratação (doze meses prorrogável por igual período) e proíbem a contratação em funções para as quais existam aprovados em concurso para cargo efetivo. 



    Dos documentos trazidos aos autos, especialmente os instrumentos contratuais, não se infere deles a excepcionalidade do interesse público, com base nas regras previstas pela Constituição Federal e nos parâmetros da tese relativa ao Tema 612.



    (...)



    Nesse diapasão, a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária faz nascer o direito da contratada, além do saldo de salários e do FGTS, às férias e ao 13º salário. 



    Como visto, a contratação, objeto de debate dos presentes autos, foi realizada fora dos limites constitucionais, o que gera para a demandante o direito ao recebimento das férias, com acréscimo do terço constitucional, prejudicada a análise relativa ao FGTS, ante a inexistência de pedido formulado nesse sentido na inicial da ação, bem como a relativa ao décimo terceiro, ante a ausência de requerimento, aliada à constatação de seu efetivo pagamento.



    Perlustrando-se as fichas funcionais constantes nos autos (ID 15181661), observa-se que a apelante nunca percebeu as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, motivo pelo qual o Município de Petrolina deve ser condenado, nesse particular, ao pagamento do referido direito, no intervalo de tempo compreendido entre 22/02/2018 a 01/02/2020.” (Doc. 5, p. 5-7, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 1.006/2001, 1.062/2001 e 2.416/2011 do Município de Petrolina), em cláusula contratual e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).



    (...)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente